Tribunal: TJMT
Processo: 1041782-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041782-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.368/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
acolheu a exceção de
pré
-executividade para determinar que o débito seja atualizado, exclusivamente, pela Taxa SELIC

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em: (i) definir a correta aplicação temporal da Taxa SELIC para créditos não tributários; e (
ii
) verificar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3.
Inexistente legislação específica que discipline a atualização monetária e os juros moratórios para créditos não tributários no âmbito da Fazenda Pública estadual, aplica-se subsidiariamente o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n
.
14.905/2024.

4.
Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368), até a entrada em vigor da Lei n
.
14.905/2024 (
1º
.9.2024), aplica-se a SELIC integral como índice de atualização. A partir de então, a atualização deve observar o IPCA como índice de correção monetária, e juros legais correspondentes
à SELIC deduzido o IPCA
.

5. Quanto aos honorários advocatícios, ausente determinação de sobrestamento relacionada ao Tema 1.255/STF (possibilidade de fixação de honorários por equidade quando valores exorbitantes), prevalecem os critérios do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, conforme Tema 1.076/STJ (fixação de honorários em execução fiscal).

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1
. A atualização de créditos não tributários inscritos em dívida ativa deve observar a aplicação da SELIC integral até 31.8.2024, conforme Tema 1.368/STJ; q
uando ausente legislação específica,
a partir de 1º.9.2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e juros legais correspondentes à SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos
a
rts
.
389 e 406 do Código Civil
; 2. Os honorários advocatícios em execução fiscal devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com aplicação de percentuais mínimos de forma escalonada, observando-se o Tema 1.076/STJ, até o julgamento definitivo do Tema 1.255/STF
."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368); STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001697-48.2003.8.11.0041, ajuizada em face de
USINA JACIRA S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para determinar que o débito seja atualizado, exclusivamente, pela Taxa SELIC.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor originalmente executado e o montante apurado com base na SELIC, observando-se os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, de forma escalonada, conforme § 5º.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) a tese do Tema 1.062/STF limita-se a créditos tributários, não alcançando créditos não tributários oriundos de descumprimento contratual de concessão de benefício fiscal (PRODEIC); (
ii
) a Lei n. 14.905/2024 estabeleceu a aplicação da SELIC apenas a partir de 01
.
9.2024; (
iii
) o Estado retificou administrativamente a CDA em conformidade com a legislação vigente; (
iv
) subsidiariamente, os honorários deveriam ser fixados por equidade, ante o valor exorbitante do proveito econômico; (v) deveria ser aplicada a redução do art. 90, § 4º, do CPC.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
330928351
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
334334859
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001697-48.2003.8.11.0041, ajuizada em face de
USINA JACIRA S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, acolheu a exceção de
pré
-executividade para determinar que o débito seja atualizado, exclusivamente, pela Taxa SELIC.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor originalmente executado e o montante apurado com base na SELIC, observando-se os percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, de forma escalonada, conforme § 5º.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a aplicação temporal da Taxa SELIC e a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente caso não versa sobre crédito tributário, mas sim sobre crédito não tributário inscrito em dívida ativa, oriundo do descumprimento contratual relativo à concessão de benefício fiscal do PRODEIC, conforme demonstra a Certidão de Dívida Ativa n. 000006/03-A.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal aplica-se exclusivamente a créditos tributários estaduais, não alcançando créditos de natureza civil-administrativa.

Por outro lado, não havendo legislação específica que discipline a atualização monetária e os juros de mora aplicáveis aos créditos públicos não tributários, impõe-se a aplicação subsidiária das normas do Código Civil, notadamente os artigos 389 e 406, cujas redações atuais foram conferidas pela Lei n. 14.905/2024,
in
verbis
:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos
”.

A respeito da incidência da SELIC como taxa aplicável aos débitos não tributários em momento anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.199.164/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou a seguinte tese de julgamento:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Estabelecido esse panorama normativo, verifica-se que tanto a decisão agravada quanto a pretensão do Estado merecem ajuste.

Isso porque a
correta interpretação do ordenamento jurídico impõe a seguinte aplicação temporal: até 31.8.2024, incide a SELIC integral (que engloba correção monetária e juros de mora), conforme o REsp 2.199.164/PR (Tema n. 1.368);
a partir de 1º.9.2024: incidência do IPCA a título de correção monetária e de juros legais correspondentes à SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos

art
s
. 389 e 406 do Código Civil.

Portanto, a CDA deve ser retificada para refletir essa correta aplicação temporal.

Quanto aos honorários advocatícios, o Estado sustenta que deveria incidir a apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes. Entretanto, não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual prevalece a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Dessa forma, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade configuraria violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a tese fixada no tema 1076 do c. STJ, que estabeleceu a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, na hipótese, sem desconsiderar o disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, aplicando-se o escalonamento previsto no § 5º do referido artigo

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, não assiste razão à Fazenda Pública, pois a retificação apresentada não reconheceu integralmente o pedido da exceção, mantendo índices diversos da SELIC no período em que esta já era aplicável.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
para, tão somente,
determinar que a CDA seja retificada para correção dos critérios de atualização monetária e juros de mora, observando-se a seguinte aplicação temporal
: até 31.8.2024, SELIC integral, conforme tese firmada no REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368/STJ); a partir de 1º.9.2024,
atualização monetária pelo IPCA e juros de mora correspondentes à SELIC deduzido o IPCA, conforme
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026